Tribunal: TJPA
Processo: 0804037-02.2025.8.14.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) - 0804037-02.2025.8.14.0000

REQUERENTE: J. L. C. D.

REQUERIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804037-02.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: J. L. C. D.

REPRESENTANTE: ANDRESSA CARVALHO PEREIRA SANTOS.

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - OAB PA16448-A.

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - OAB PE16983.

ADVOGADO: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - OAB DF31718.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação cível, a qual impugna sentença que determinou o custeio de tratamento terapêutico por plano de saúde, prioritariamente dentro da rede credenciada, ressalvada a inexistência de profissionais habilitados ou estabelecimentos aptos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Averiguar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação para custeio do tratamento em rede particular, com fundamento na necessidade de manutenção do vínculo terapêutico em clínicas particulares não conveniadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O pedido de efeito suspensivo não demonstrou, em sede de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave e de difícil reparação. A sentença impugnada preservou o direito à saúde ao condicionar o custeio fora da rede credenciada à ausência de profissionais ou unidades aptas, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 1.459.849/ES). Ausente comprovação de insuficiência da rede credenciada, não se verifica excepcionalidade que justifique a medida requerida. Precedente deste Egrégio Tribunal no AI nº 0811848-13.2025.8.14.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804037-02.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: J. L. C. D.

REPRESENTANTE: ANDRESSA CARVALHO PEREIRA SANTOS.

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - OAB PA16448-A.

AGRAVADO:

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - OAB PE16983.

ADVOGADO: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - OAB DF31718.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
J. L. C. D.
, representado por sua genitora
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA SANTOS
, em face de decisão monocrática proferida nos autos da tutela de urgência incidental em apelação, que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação cível
, mantendo a obrigação de que o tratamento do menor seja realizado na rede credenciada, salvo inexistência de profissionais aptos.

Em suas razões (Id. 25504883) o sustenta, em síntese, que a decisão que negou o efeito suspensivo não considerou a gravidade da situação, uma vez que a interrupção do tratamento do menor nas clínicas onde já possui vínculo terapêutico pode causar sérios danos ao seu desenvolvimento neuropsicomotor. Argumenta que o laudo médico demonstra expressamente o risco de regressão no quadro do paciente com TEA, caso haja substituição dos profissionais que o acompanham.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência do STJ admite a excepcional cobertura fora da rede credenciada quando não houver profissionais habilitados ou quando houver prejuízo à continuidade do tratamento. Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática, com a imediata restauração do tratamento nas clínicas indicadas, ou, alternativamente, o julgamento do recurso pelo colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação cível, a qual impugna sentença que determinou o custeio de tratamento terapêutico por plano de saúde, prioritariamente dentro da rede credenciada, ressalvada a inexistência de profissionais habilitados ou estabelecimentos aptos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Averiguar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação para custeio do tratamento em rede particular, com fundamento na necessidade de manutenção do vínculo terapêutico em clínicas particulares não conveniadas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
O pedido de efeito suspensivo não demonstrou, em sede de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave e de difícil reparação. A sentença impugnada preservou o direito à saúde ao condicionar o custeio fora da rede credenciada à ausência de profissionais ou unidades aptas, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 1.459.849/ES). Ausente comprovação de insuficiência da rede credenciada, não se verifica excepcionalidade que justifique a medida requerida. Precedente deste Egrégio Tribunal no AI nº 0811848-13.2025.8.14.0000.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme já relatado, o presente recurso busca à reforma da decisão monocrática de
Id. 25440758
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo incidental à apelação cível, mantendo a eficácia da sentença proferida pelo Juízo de origem, que condenou a operadora do plano de saúde ao custeio dos tratamentos e exames prescritos à parte autora, conforme indicação médica, dentro da sua rede credenciada, salvo na hipótese de inexistência de profissionais habilitados ou clínicas conveniadas aptas a realizar o atendimento.

Na referida decisão, não se verificou, ainda que em sede de cognição sumária, própria da análise do pedido incidental de efeito suspensivo, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, conforme consignado na decisão monocrática, nos seguintes termos:

[...]

Em suas razões (id. 25248354), o requerente pleiteia o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, buscando a reforma da sentença que, embora favorável em parte,
não assegurou a manutenção do vínculo terapêutico
essencial para a evolução do paciente.

Aduz que a interrupção do tratamento nas clínicas onde o menor já possuía vínculo com os profissionais pode acarretar prejuízos irreparáveis, violando o direito à saúde garantido pela Constituição Federal. Requerer a concessão da tutela antecipada para obrigar as rés, Central Nacional Unimed e Unimed Oeste do Pará, a restabelecerem imediatamente o tratamento médico-terapêutico (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicomotricidade) nas clínicas particulares onde o menor já era atendido, sob pena de multa diária a ser revertida em favor do paciente.

É o relatório. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo.

De acordo com o previsto no §4º, do art. 1.012, do CPC, o pedido de efeito suspensivo poderá ser deferido quando
“o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”
.

No caso em apreço, entendo que, em sede de cognição sumária, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo.

A decisão de primeiro grau, ao determinar que as operadoras de plano de saúde forneçam o tratamento médico-terapêutico prescrito ao autor, já assegurou o direito fundamental à saúde. Contudo, a sentença condicionou a realização do tratamento em clínicas fora da rede credenciada à comprovação da inexistência de profissionais ou estabelecimentos habilitados na rede conveniada que possam atender adequadamente às necessidades do beneficiário.

Tal entendimento se alinha com a jurisprudência dominante, que reconhece a obrigação das operadoras de planos de saúde em fornecer o tratamento necessário, mas, em regra, prioriza a prestação dos serviços na rede credenciada, ressalvando a possibilidade de atendimento fora da rede apenas em situações excepcionais, como a inexistência ou indisponibilidade de profissionais ou estabelecimentos conveniados. Vejamos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ. INFORMAÇÃO AO CONTRATANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, bem como urgência ou emergência do procedimento, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado" (AgInt no REsp n. 2.029.281/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

(AgInt no AREsp n. 2.410.714/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e conheceu em parte do recurso especial para dar-lhe provimento, restabelecendo a sentença de improcedência em ação de reembolso de despesas médico-hospitalares.

1.1. O contrato de plano de saúde celebrado pelo demandante não contém cláusula de livre escolha do prestador.

2. O Tribunal de origem, apesar de concluir que o tratamento em clínica não credenciada se deu por "opção do paciente", reformou a sentença de improcedência, reconhecendo o direito ao reembolso das despesas médico-hospitalares, mesmo sem urgência ou emergência.

3. A decisão agravada considerou que, não havendo urgência ou insuficiência da rede credenciada, não é cabível o reembolso de tratamento realizado em clinica de livre escolha do usuário do plano de saúde, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada, na ausência de urgência ou insuficiência da rede credenciada.

5. A questão também envolve a análise da necessidade de inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir6. O reembolso de despesas fora da rede credenciada é restrito a situações de urgência, emergência ou insuficiência da rede, conforme jurisprudência do STJ.

7. A escolha de clínica fora da rede credenciada foi opção do paciente, não havendo comprovação de urgência ou insuficiência da rede credenciada.

8. O agravante não indicou a prova cuja dificuldade de produção justificaria a inversão do ônus provatório na origem.

8.1. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese9. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "Não havendo cláusula de livre escolha do prestador no contrato de plano de saúde, o reembolso de despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada é admitido apenas em casos de urgência, emergência ou insuficiência da rede credenciada."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 12, VI;

CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.585.959/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022.

(AgInt no AREsp n. 2.570.491/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

A alegação de que a interrupção do vínculo terapêutico causará prejuízos irreparáveis à saúde do menor, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para justificar a imposição imediata do custeio do tratamento em clínicas particulares, sem a prévia verificação da disponibilidade de profissionais qualificados na rede credenciada, conforme entendimento do STJ.

Ademais, a determinação de que o tratamento seja realizado, em primeiro lugar, na rede credenciada, visa garantir o equilíbrio contratual e a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, sem prejuízo do direito do beneficiário ao acesso a um tratamento adequado e eficaz.

Desta forma, entendo que não estão presentes os elementos que permitem a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Assim, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO à apelação interposta por J. L. C. D, ATRAVÉS DE SUA REPRESENTANTE LEGAL, nos autos da Ação Ordinária c/c pedido de tutela antecipada, processo nº 0803571-55.2024.8.14.0028, mantendo, na íntegra, a eficácia da sentença do Juízo de 1º Grau, que confirmou a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
.

Conforme consignado na decisão vergastada, o Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o custeio de tratamento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses em que restar demonstrada a inexistência ou insuficiência de estabelecimentos ou profissionais credenciados aptos a realizar o atendimento, bem como nos casos de urgência ou emergência do procedimento.

Neste sentido:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO, NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE. APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.

1. A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento' (EAREsp 1 .459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020) ( AgInt no AgInt no AREsp n . 1.829.813/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Com efeito," segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso de despesas hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento " ( AgInt no AREsp n . 1.289.621/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 28/5/2021).

2. O alegado fato de o nosocômio de escolha da recorrente fazer parte da rede credenciada de planos de saúde da "Unimed Paulistana", a toda evidência, não significa que é da rede credenciada de todos os planos de Saúde mesmo daquela Unimed, tampouco do plano de saúde específico da agravante (Unimed de Cuiabá). Isso porque os direitos dos usuários do plano de saúde, mormente a questão da rede credenciada, devem ser examinados à luz de cada plano de saúde específico, isto é, da respectiva relação contratual. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1585959 MT 2019/0278813-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

No caso em apreço, não restou devidamente demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária própria da análise do pedido de efeito suspensivo, a insuficiência da operadora do plano de saúde em oferecer o tratamento prescrito ao menor por meio de profissionais e clínicas credenciadas. Ausente, portanto, a comprovação das circunstâncias excepcionais que autorizariam o custeio fora da rede contratada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Este relator vem adotando o mesmo entendimento em casos análogos. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para manter tratamento de menor portadora de TEA na Clínica Nathalia Malheiros, com a mesma equipe multidisciplinar, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito à manutenção do tratamento na clínica específica escolhida pelos responsáveis, fora da rede credenciada da operadora.

III. Razões de decidir

3. O STJ consolidou entendimento de que o tratamento de TEA fora da rede credenciada só é admissível em hipóteses de ausência ou insuficiência de prestadores credenciados (art. 9º da RN nº 259/2011 da ANS).

4. A jurisprudência reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares para TEA, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS, desde que recomendadas por profissional habilitado.

5. O reembolso fora da rede credenciada exige demonstração de ausência ou insuficiência de prestadores na rede.

6. Não se configurou risco de dano irreparável com a mudança de clínica, considerando que a operadora oferece atendimento alternativo adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811848-13.2025.8.14.0000. Relator: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Julgamento: 25/06/2025).

Neste contexto, não se vislumbra, portanto, a apresentação de fundamentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos anteriormente expostos, razão pela qual o recurso não merece acolhimento.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 25440758
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025